Tribunal: TJSP
Processo: 2054893-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. requerimento de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para obstar a inclusão do nome da autora em cadastros de devedores inadimplentes e afastar as penalidades da mora. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO mantida. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA AFIRMADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO. RECURSO desPROVIDO.